Tribunal: TJDFT
Processo: 0737985-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737985-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: RONEY CUSTÓDIO VALERA, ALINE MARSAL DA SILVA VALERA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Aline Marsal da Silva Valera e Roney Custódio Valera contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos dos agravantes em relação ao imóvel de matrícula no 37.305 do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado na QNN 27, lote C, torre G, apto 101, Ceilândia/DF (autos no 0710707-21.2017.8.07.0001, ID no 153101113 e no 164053513). 2. Os agravantes, em suma, defendem que a penhora não deveria prosperar, pois demonstraram, mediante a juntada de documentos, que o imóvel se trata de bem de família, pois apesar de não ser utilizado para própria moradia é o único que lhe pertencem, destacando que a irmã do agravante reside no local, caracterizando o uso familiar do apartamento. 3. Pedem a atribuição de efeito suspensivo para que a constrição sobre os direitos aquisitivos do imóvel supracitado seja imediatamente levantada, diante da impenhorabilidade decorrente do bem de família, com a consequente reforma da decisão. No mérito, postulam a confirmação da liminar. 4. Preparo recolhido (IDs no 51122306 e no 51122307). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 7. Os agravantes alegam a impenhorabilidade do imóvel, sob o argumento que se trata de bem de família, portanto, insuscetível de sofrer qualquer medida constritiva. 8. A decisão recorrida, dentre outros aspectos, afastou os argumentos dos agravantes e destacou que o bem objeto da controvérsia não se qualifica como de família, uma vez que os devedores residem em imóvel diverso. 9. Não há discussão quanto à possibilidade de penhora dos eventuais direitos aquisitivos sobre bens, conforme previsto no art. 835, inciso XII do CPC. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1379754, 07240626220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Os argumentos apresentados pelos agravantes, no sentido de que o imóvel seria protegido pela regra da impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, não encontra guarida no cenário fático-jurídico dos autos. 11. A partir do momento que a medida constritiva recaiu sobre os eventuais direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, os fundamentos apresentados pelos agravantes com o intuito de justificar o levantamento da penhora ficaram prejudicados, pois não haverá alteração imediata no exercício da posse direta do bem. 12. Conforme ponderado na decisão recorrida, não há elementos indicativos de que o imóvel preencha os pressupostos fático-legais para ser considerado bem de família. 13. As certidões dos cartórios de imóveis do DF revelam que esse é o único imóvel em nome dos agravantes, pois o outro apartamento foi penhorado em outra ação (ID no 136064005). Confirmaram que não residem no apartamento objeto da controvérsia e explicaram que ele é utilizado pela irmã do agravante. Não informaram que o bem é fonte de renda do casal. Ao contrário, afirmaram que vivem dos seus salários. 14. Como consequência, não há qualquer elemento documental demonstrando que os agravantes residem no imóvel penhorado ou que o utilizem como fonte de renda destinada à subsistência familiar, o que afasta a sua condição de bem de família. 15. Apesar da literalidade da lei, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel para preservar os interesses dos credores. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia, o que não se adequa ao caso concreto. 16. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1427437, 07062394120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. O acórdão do STJ citado nas razões não possui força vinculante para justificar sua incidência. Na hipótese, há espaço para o exercício de cognição pelo magistrado, com apresentação de fundamentação. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO